Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido de atuar nos autos, considerando atuar nesse gabinete servidora com vínculo de parentesco com advogado subscritor do recurso da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator